Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739656-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Natalícia Maria da Silva Carrilho Espolio de Antonio Carrilho Mendes Aroldo Velozo de Caralho Junior Embargado: Paulo Alves da Silva D e c i s ã o Trata-se de recurso de embargos de declaração, com requerimento de antecipação de tutela, interposto por Natalícia Maria da Silva Carrilho, Espólio de Antônio Carrilho Mendes e Aroldo Velozo de Carvalho Junior, contra o acórdão (Id. 69669919) que não admitiu a reclamação cível proposta pelo ora embargado, Paulo Alves da Silva. Em suas razões recursais (Id. 69876707) os embargantes alegam que o aludido acordão incorreu em omissão, tendo em vista a ausência de manifestação em relação à impugnação ao valor da causa formulada na contestação, bem como ao pedido de condenação do reclamante ao pagamento de honorários. Aduzem que o reclamante, ora embargado, não atribuiu valor à causa, em desacordo com a regra prevista no art. 319, inciso V, do Código de Processo Civil, e que a quantia de R$ 30.092,33 (trinta mil, noventa e dois reais e trinta e três centavos), indicada no cadastro eletrônico, não corresponde à realidade. Aduzem que a pretensão deduzida pelo recorrido foi a anulação do leilão de imóveis avaliados e arrematados por R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), valor esse que corresponde ao montante correto da causa. Acrescentam que a relação jurídica processual foi devidamente angularizada e que, devido ao princípio da causalidade, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários de advogado à parte vencedora, nos termos da regra prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC. Pleiteiam a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio da quantia de R$ 11.790,33 (onze mil, setecentos e noventa reais e trinta e três centavos), a ser extraída do montante depositado pelo embargado nos autos do cumprimento de sentença e curso na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 69879312), com o objetivo de resguardar o pagamento correspondente aos honorários de advogados. Requereram, portanto, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões apontadas, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam fixados honorários de advogado em decorrência da reclamação cível ajuizada pelo embargado. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pelos embargantes, com o objetivo de obter o bloqueio de valores depositados em autos diversos pelo embargado, e assim resguardar o pagamento correspondente aos honorários de advogados. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Observa-se que a tutela requerida pela recorrente nos autos do processo de origem tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar deve ser norteado pela evidente demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Aliás, o aludido perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar o eventual risco de frustração à satisfação do crédito, a exemplo daquele que revelam o intento do devedor de ausentar-se furtivamente, ou mesmo de vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a bens etc. No entanto, não é possível verificar a ocorrência de situações similares no caso em exame. Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento da tutela emergencial requerida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator